Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714919-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MAIK DA CONCEICAO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que a autora se abstenha de arcar com o tratamento da doença/lesão preexistente da parte requerida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque necessária a instrução probatória para análise do pleito autoral. Ademais, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 609), a seguradora, ao não exigir exame de saúde prévio, assume o risco da ocorrência do sinistro por doença preexistente não informada pelo segurado, sendo cabível a recursa de cobertura tão somente na hipótese de comprovada má-fé do segurado, não se podendo verificar em sede de cognição sumária. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, uma vez que poderá a parte autora pleitear a restituição de eventuais valores despendidos, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência (id. 45949594). Irresignada, a recorrente alega que não se vislumbra nenhum dano irreversível ao agravado, porque não se trata de caso de urgência ou emergência, ou seja, é um procedimento eletivo, conforme demonstra a solicitação de procedimento, assinada pelo médico do agravado. Aduz que a parte agravada era portadora de doença/lesão, tendo realizado 2 (duas) cirurgias de levantamento de seio maxilar, além do uso de prótese dentária, em data anterior à contratação do plano de saúde. Assevera que há evidente perigo de irreversibilidade, uma vez que, se realizada a cirurgia, não poderá voltar ao status quo ante, e ainda, em razão do alto custo do procedimento, a agravante dificilmente obterá êxito no ressarcimento dos valores despendidos. Pontua que a parte agravada, interessada em realizar o procedimento cirúrgico, resolveu aderir a um plano de saúde para que pudesse fazê-lo mediante o irrisório pagamento da mensalidade do plano, e consequentemente atribuindo a agravante, e também à toda a massa de beneficiados, o ônus do elevado valor do procedimento. Entende que a má-fé do agravado é gritante, porquanto preencheu negativamente todas as informações da declaração de saúde no momento da contratação. Requer seja conhecido o recurso com o deferimento da tutela de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC, de forma que seja cassada a decisão ora agravada, para que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua má-fé no preenchimento da Declaração de Saúde. Preparo regular (id. 45949595). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de rescisão contratual formulado por parte de operadora de plano de saúde, sob a alegação de que o agravado omitiu em declaração de saúde preenchida no momento da contratação doença preexistente. Entende, ademais, haver urgência na medida postulada, uma vez que não se pode negar a custear o tratamento requerido e é pouco provável que seja ressarcido dos valores despendidos. No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Malgrado o equívoco na formulação do pedido em sede recursal, em que o agravante pugna pela cassação da decisão atacada, quando o correto seria o pedido de reforma, passo ao julgamento do mérito em homenagem ao princípio da primazia do julgamento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso neste momento processual, uma vez que a questão levantada pelo recorrente - doença preexistente não informada pelo contratante - exige ampla dilação probatória, além da oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por se cuidar, de um lado, de empresa de grande porte, e, de outro, consumidor, o qual se presume hipossuficiente em termos técnicos, jurídicos e econômicos. Também destaco que a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade, notadamente quando o pedido de rescisão unilateral é feito pela parte economicamente mais forte da relação jurídica. De mais a mais, como pontuado pelo Juízo, em consonância com a Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. No caso em análise, ainda não houve demonstração da má-fé do segurado. Além disso, não se vislumbra o perigo na demora, uma vez que o valor eventualmente despendido em cirurgia eletiva por parte da operadora de plano de saúde poderá ser reavido caso a demanda seja julgada procedente na 1a instância. O fato de eventual ressarcimento não se mostrar garantido não pode ser utilizado como argumento para se afastar bem jurídico de maior importância que é a saúde do paciente, notadamente em sede de antecipação de tutela recursal. No sentido exposto, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. AUSENTE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SEGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. É dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência inaudita autera pars e antes de angularizada a relação processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo o enunciado da Súmula 609/STJ: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." 4. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao agravante, diante da necessidade de dilação probatória, não se justifica o pedido de suspensão do contrato de plano de saúde, no que tange a tratamentos e procedimentos ligados às patologias preexistentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1661247, 07217178920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Fica dispensada a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não angularizada a relação processual. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator